Tribunal: TJES
Processo: 5003360-29.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003360-29.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDETE MARIA CORREIA FERNANDES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003360-29.2025.8.08.0050

RECORRENTE:
VALDETE MARIA CORREIA FERNANDES.

RECORRIDO
:
MUNICÍPIO DE VIANA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AGENTE DE SAÚDE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E DURAÇÃO TOTAL SUPERIOR A CINCO ANOS. FUNÇÃO ESSENCIAL E PERMANENTE. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA TRANSITÓRIA. NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora busca a declaração de nulidade de seus contratos temporários firmados com o Município de Viana para a função de Agente de Saúde, alegando que a prestação de serviços por mais de cinco anos (de 13/08/2019 a 11/06/2025), com interrupção ínfima de apenas 19 dias entre os vínculos, desvirtua o art. 37, IX, da CF/88, pleiteando o pagamento do FGTS de todo o período, respeitada a prescrição.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta que a função de Agente de Saúde é permanente e que o tempo total de serviço (superior a 5 anos) demonstra a burla ao concurso público, atraindo a aplicação do Tema 191 do STF e o direito ao FGTS.

4. A Constituição Federal (art. 37, IX) admite a contratação temporária apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. No caso dos autos, a recorrente laborou para o Município por quase 6 (seis) anos na função de Agente de Saúde, atividade essencial e permanente. A interrupção de meros 19 dias entre os contratos não possui o condão de afastar a continuidade da prestação do serviço e a descaracterização da transitoriedade. O STF, no julgamento do Tema 191 (RE 596.478) e do RE 705.149 (Tema 308), fixou a tese de que é devido o depósito do FGTS aos servidores que tiveram seu contrato temporário declarado nulo por inobservância da regra do concurso público. Assim, a permanência da servidora por período tão elastecido em função permanente configura nulidade contratual, gerando o direito ao percebimento dos depósitos fundiários.

5. Quanto à prescrição, aplica-se o prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32, limitando-se a condenação aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. No que tange aos consectários legais contra a Fazenda Pública, deve ser observado o regime da Emenda Constitucional nº 113/2021: a) No período anterior à sua vigência (até 08/12/2021), incide correção monetária pelo IPCA-E
a partir do vencimento de cada parcela
e juros de mora
a partir da citação
nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (índice da caderneta de poupança); b) A partir de 09/12/2021, haverá a incidência exclusiva da Taxa SELIC, acumulada mensalmente, a qual já engloba a atualização monetária e os juros de mora, até o efetivo pagamento.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e:
a)
declarar a nulidade dos contratos temporários objeto da lide;
b)
condenar o Município de Viana ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes a todo o período laborado, observada a prescrição quinquenal, com correção e juros na forma do item 5 supra.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)